Tribunal: CARF
Processo: 10120.725409/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725409/2013-52
ACÓRDÃO
2302-004.051 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO AGUIAR PEIXOTO DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO –
INOCORRÊNCIA.
Incabível a nulidade do auto de infração por erro na identificação do
sujeito passivo, uma vez que o processo administrativo fiscal seguiu
plenamente o seu curso procedimental, lavrando o auto de infração em
nome do titular da conta bancária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Segundo inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/75, na impugnação, o
contribuinte deve apresentar as diligências que pretenda que sejam
efetuadas, não sendo possível deferir o pedido, em sede recursal, caso não
se justifique a impossibilidade em apresentar por conta própria os
documentos objeto da diligência.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em
argumentos díspares daqueles apresentados na fase de defesa
administrativa anterior, por preclusão, pois viola o princípio da
dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas quanto àquelas
de ordem pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.051 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725409/2013-52
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo sobre o mérito referente à comercialização
de veículos usados da empresa QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA. por parte da empresa RAP
DE CARVALHO e da duplicidade na multa isolada aplicada com a multa de ofício, por preclusão, e
na parte conhecida, por rejeitar as preliminares de nulidade e do pedido de diligência.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração, e-fls. 454 a 477, lavrado em face do contribuinte
acima qualificado, em decorrência de ação fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, dos anos-calendários de 2009 e 2010, na qual foi apurado crédito tributário no montante de
R$ 2.541.858,06 (dois milhões, quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito
reais e seis centavos), sendo R$ 1.259.783,89 referentes ao imposto, R$ 944.837,2, à multa
proporcional, R$ 333.038,05, aos juros de mora (calculados até 06/2013), e R$ 4.198,20, de multa
exigida isoladamente.
Por bem retratar os fatos ocorridos, desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão recorrida:
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 456/463), foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada. Omissão de Rendimentos
Caracterizados por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada Os procedimentos de
fiscalização sobre o contribuinte foram estabelecidos em conformidade com a Portaria RFB n°
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.051 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725409/2013-52
3
3.014, de 29 de junho de 2011, da qual decorreu a abertura do Mandado de Procedimento Fiscal -
Fiscalização n° 01.2.01.00-2012-00199-9.
Em 16 de fevereiro de 2012, efetuada a remessa do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, por via postal, ao interessado, o mesmo retornou dos Correios sem a ciência
pelo sujeito passivo, tendo sido inserida no e-AR (Aviso de Recebimento Eletrônico) a anotação da
ocorrência "Destinatário Mudou-se".
Diante disso, o SEFIS procedeu à emissão do Edital n° 14/2012/DRF/GOI/Sefis e sua
afixação no mural do Sefis, a fim de dar publicidade do referido termo de início de procedimento
fiscal ao contribuinte.
O citado Edital foi desafixado em 10 de abril de 2012 e, nessa data o interessado foi
considerado regularmente sido cientificado do referido procedimento fiscal sobre suas transações
financeiras/econômicas transcorridas em 2009 e 2010.
Contudo, exaurido o prazo regular para atendimento daquele termo fiscal pelo
fiscalizado e verificado o não cumprimento das exigências exaradas, foi emitida em 17/04/2012, a
solicitação de Requisição sobre Movimentação Financeira - RMF, realizada pelo contribuinte nos
bancos junto aos quais mantinha contas nos anos de 2009 e 2010.
A partir do atendimento dos bancos, elaborou-se a relação dos créditos/depósitos
registrados nas contas bancárias no período em estudo e intimou-se o fiscalizado a comprovar as
justificativas, mediante documentos hábeis e idôneos, das origens dos créditos/depósitos
relacionados nas planilhas, consoante o termo de constatação e intimação fiscal n° 77, emitido em
06 de julho de 2012.
Diante da devolução da referida intimação, com o registro da inscrição "Mudou-se",
o Sefis enviou os atos fiscais ao interessado, informando, nos envelopes e AR, os endereços
revelados pelas fichas cadastrais dos bancos requisitados, do que resultou a localização do
fiscalizado em 12 de julho de 2012, em endereço diverso daquele constante nos sistemas de
cadastro desta Receita.
Em 17 de julho de 2012, o Sr. Antônio Carlos Sousa Oliveira, munido de procuração
outorgada pelo contribuinte, informou o endereço que deveria se constituir a partir daquela data
o domicílio tributário do interessado. Nessa ocasião, o fiscalizado tornou-se ciente da
obrigatoriedade dos contribuintes de comunicar a alteração de endereço às repartições
competentes dentro do prazo de trinta dias, nos termos do art. 195, do Decreto-lei n° 5.844, de
1943, recepcionado pelo art. 30, do Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/99).
Com a entrega do comprovante de endereço do contribuinte, procedeu-se à
atualização do seu domicílio tributário nos cadastros da Receita Federal e efetuou-se nova
remessa do termo de constatação e de intimação fiscal n° 77, cuja ciência efetivou-se em 02 de
agosto de 2012.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.051 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725409/2013-52
4
A partir daí, seguiram-se vários pedidos de prorrogação de prazo e a apresentação
de algumas manifestações do contribuinte, contendo justificativas a respeito da origem dos
créditos ocorridos em suas contas bancárias, entre as quais, compra e venda de veículos
automotores, dinheiro próprio, empréstimos, transferências entre contas, que não se fizeram
acompanhar de documentação comprobatória.
Em determinada ocasião, com a finalidade de comprovar que a maioria dos
depósitos eram provenientes da venda de veículos, foram anexados extratos sobre cadastro de
veículos que estariam em seu nome e que teriam sido vendidos, juntamente com uma relação de
veículos emitida pelo contribuinte.
O Sefis procedeu à acareação dos registros desses documentos (extratos e relação)
com aqueles existentes no Renavam e nos sistemas da Receita Federal, mas não constatou vínculo
entre esses registros capaz de justificar a origem dos créditos efetuados nos bancos Bradesco e
Itaú Unibanco.
Após a análise das alegações apresentadas, reputou-se comprovada a origem de
alguns créditos, que havia sido atribuída à transferência entre contas, devolução de cheques,
resgate de títulos de capitalização, resgate de aplicação automática, transferência c/i para c/c,
tendo os referidos créditos sido excluídos da relação de depósitos. Entretanto, a maioria dos
créditos permaneceu sem a origem comprovada, como evidenciam os documentos de fls.
437/451.
Nos termos do art. 42, caput e §§, da Lei n° 9.430, de 1996, os créditos sem
comprovação da origem foram considerados como omissão de declaração pelo contribuinte de
seus rendimentos/receitas auferidos nos anos-calendário de 2009 e 2010.
2. Multas Aplicáveis à Pessoa Física. Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título
de Carnê Leão.
O contribuinte não efetuou o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão)
incidente sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas no período de janeiro/2009 a
dezembro/2010, conforme valores informados em suas Declarações de Ajuste Anual do IRPF
2010/2009 e 2011/2010, motivo pelo qual foi aplicada a multa isolada, prevista no art. 44, II, da
Lei n° 9.430, de 1996.
Cientificado da autuação em 24/06/2013 (e-fls. 496), o contribuinte, por meio de
seu representante legal, protocolizou, em 24/07/2013, a impugnação de e-fls. 505/510, alegando,
em resumo, o que segue:
1.o contribuinte é comerciante na área de compra e venda de veículo, tendo
movimentado em sua conta corrente entradas e saídas de pecúlio;
2.inobstante tenha incorrido em erro material ao deixar de confeccionar a
documentação contábil que comprovaria a realidade de sua movimentação financeira, o
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.051 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725409/2013-52
5
contribuinte não pode ser penalizado com tamanha correção monetária e aplicação de juros, que
inviabilizam o pagamento da dívida ora impugnada.
3.a aplicação do imposto de renda deve se dar tão somente sobre o efetivo ganho
de capital e, assim, tendo havido entradas e saídas de valores de suas contas correntes, fica claro
que nem toda a sua movimentação financeira representou ganho de capital;
4.apenas a diferença entre as entradas e saídas de dinheiro pode ser considerada
ganho, sobre o qual deve incidir a aplicação do imposto de renda e não sobre o montante de
entradas movimentadas em sua conta corrente;
5.conforme já apurado pelo Sr. Auditor Fiscal, o contribuinte movimentou sua conta
corrente para comercializar veículos e, assim, além das diversas entradas, houve também as
devidas saídas de dinheiro;
6."os valores de Rendimentos do Impugnante, não se encaixa nas condições acima,
posto que foi apurado sobre o total creditado em conta e não do efetivo ganho, no entanto, foi
especificado na Notificação, ou seja, se não há o rendimento, não há tributação, uma vez que o
fato gerador deixou de existir. " 7.o valor de juros e multas apurado até a presente impugnação
soma a monta de R$ 1.282.074,19, sendo flagrante a desproporcionalidade do valor real com o
valor cobrado no auto de infração, o que acarretou um vício formal no lançamento do crédito
tributário, passível de nulidade;
8.a sanção tributária, à semelhança das demais sanções impostas pelo Estado, é
alicerçada nos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade e, assim, merece total
censura o ato administrativo que não guarde uma proporção adequada entre os meios que
emprega e os fins que deseja alcançar;
9.transcreve jurisprudência judicial com o entendimento de que as sanções
pecuniárias, em especial as multas, necessitam ser razoáveis e proporcionais à infração, não
podendo ser excessivas e confiscatórias;
10.pelo exposto, pugna: i) pela nulidade do auto de infração; ii) não sendo esse o
entendimento, que seja facultado ao contribuinte, a demonstração de suas receitas e despesas, a
fim de se apurar o ganho de capital verdadeiro passível de incidência do IR; iii) ultrapassados os
pedidos acima e, não sendo os mesmos atendidos, requer o desconto de 40% do valor autuado,
bem como o parcelamento da dívida em até 60 vezes.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA O contribuinte apresentou impugnação
tempestiva. O julgamento foi realizado em sessão de 10 de abril de 2019, sendo proferido o
Acórdão no 16-86.891 - 16a Turma da DRJ/SPO, e-fls. 558 a 569, considerando improcedente a
impugnação, mantendo, dessa forma, o crédito tributário exigido.
A decisão proferida foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.051 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725409/2013-52
6
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. EXAME NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O contencioso administrativo não é o foro próprio para examinar arguições de
ofensa a princípios constitucionais, haja vista tratar-se de matéria reservada, por
força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o contribuinte apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA ORIGEM.
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a
natureza da transação, se tributável ou não.
MULTA DE OFÍCIO.
A apuração em procedimento de ofício de crédito tributário enseja o lançamento de
ofício e a consequente imposição de multa de 75%, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta.
REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A possibilidade de redução da multa de ofício restringe-se às hipóteses
mencionadas no art. 6°, da Lei n° 8.218/1991, com a redação dada pela Lei n°
11.941/2009.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido A ciência do Acórdão deu-se
em 25/04/2019, e-fls. 577.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.051 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725409/2013-52
7
RECURSO VOLUNTÁRIO Na data de 22/05/2019, e-fls. 580 a 601, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese – Relatora.
CONHECIMENTO
O Recurso é tempestivo.
No Recurso voluntário, apresentado e-fls. 580 a 601, a Recorrente pleiteia:
a) declarar nulo o auto de infração constante do processo, por estar comprovado
o erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que restou comprovado que o
Recorrente exerceu, no período fiscalizado, atividades indiscutivelmente próprias
de pessoas jurídicas e o lançamento formalizou exigência de Imposto de Renda da
Pessoa Física;
b) caso esse Colendo Conselho considere ser necessária, que determine sejam os
autos retornados às autoridades competentes para realização de diligência junto à
QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA. com o fim de comprovar o intenso fluxo de
negociações de veículos entre ele, recorrente, e aquela pessoa jurídica;
c) depois de comprovada a verdade quanto à natureza das operações que
resultaram nos créditos bancários sob questão, que o procedimento seja refeito
para:
cl - excluir das bases de cálculo do tributo apuradas pela autoridade
fiscalizadora, os montantes justificados, demonstrados e informados pelo
Recorrente às fls. 520/552;
c.2 - que sejam consideradas como receitas tributáveis apenas o resultado da
aplicação da alíquota de presunção de lucro da atividade comercial sobre os
montantes dos depósitos remanescentes dos ajustes mencionados na alínea "cl",
acima;
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.051 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725409/2013-52
8
d) por fim, na improvável hipótese de prevalecer a tributação na pessoa física, que
seja excluída dos autos a exigência da multa isolada pela não antecipação do tributo
("Carnê-Leão"), uma vez que, estando também sendo exigida a multa de ofício, suas
coexistencias caracterizam uma dupla penalidade sobre o mesmo fato tributário.
Das Argumentações não apresentadas em Sede de Impugnação
Verifica-se, inicialmente, que as matérias de mérito aduzidas no recurso voluntário
se encontram fora desta instância, isto porque os argumentos apresentados na peça recursal não
constam da Impugnação e não foram apreciados em primeira instância.
Ressalte-se que, a complementação da impugnação, acostada aos autos às fls. 520 a
555, onde menciona a empresa QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA., não foram apreciadas na
decisão de piso uma vez que foram apresentados extemporaneamente, após mais de dois anos do
prazo de impugnação.
Portanto, não houve instauração de fase litigiosa quanto as alegações trazidas no
Recurso Voluntário, em relação a comercialização de veículos usados por intermédio da empresa
RAP DE CARVALHO, pessoa jurídica constituída pelo Recorrente, para operar a comercialização de
veículos usados da empresa QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA, como participante dessas
transações.
O Recurso voluntário também inovou na questão que seja excluída dos autos a
exigência da multa isolada pela não antecipação do tributo ("Carnê-Leão"), uma vez que, estando
também sendo exigida a multa de ofício, suas coexistencias caracterizam uma dupla penalidade
sobre o mesmo fato tributário.
Com efeito, a impugnação instaura a lide administrativa tributária e estabelece os
seus limites, estando preclusas as matérias não impugnadas, os motivos de fato e de direito não
alegados, bem como as provas não apresentadas junto com a impugnação. É o que se depreende
dos seguintes dispositivos do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.051 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725409/2013-52
9
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Verifica-se que os fatos narrados, no recurso apresentado, não se configuram como
hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.

Desse modo, conheço o Recurso Voluntário em parte, conhecendo somente em
relação as preliminares de nulidade, por se tratar de matéria pública, e do pedido de diligência,
não conhecendo sobre o mérito referente a comercialização de veículos usados da empresa
QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA., por parte da empresa RAP DE CARVALHO e da duplicidade
na multa isolada aplicada com a multa de ofício.
PRELIMINARES

NULIDADE

A Requerente requer a nulidade do Auto de Infração sob argumento de erro na
identificação do sujeito passivo, uma vez que exerceu, no período fiscalizado, atividades
indiscutivelmente próprias de pessoas jurídicas e o lançamento formalizou a exigência de Imposto
de Renda da Pessoa Física.

Razão não assiste a Recorrente.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.051 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725409/2013-52
10
O crédito tributário foi lançado em nome do titular das contas bancárias nas
instituições financeiras Bradesco S/A e Itaú-Unibanco, onde foram apuradas as omissões de
rendimentos por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, em relação aos
quais o Recorrente não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A titularidade dos depósitos bancários pertence à pessoa indicada nos dados
cadastrais da instituição financeira. Salvo comprovado, com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros, o que não ocorreu.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA

Requer diligência junto à QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA, com o fim de
comprovar o intenso fluxo de negociações de veículos entre ele, recorrente, e aquela pessoa
jurídica.

Em relação a diligência, cabe ressaltar que o inciso IV, do art. 16 e seu § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, determina que:
Art. 16 - Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
[...]
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Assim, descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em sede de fiscalização ou na impugnação. Pedido de diligência
em sede recursal não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.051 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725409/2013-52
11
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo sobre o mérito referente a comercialização de veículos usados da empresa QUALITY
ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA. por parte da empresa RAP DE CARVALHO e da duplicidade na multa
isolada aplicada com a multa de ofício, por preclusão, rejeito as preliminares de nulidade e do
pedido de diligência.
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 617
DF CARF MF
Original